Tribunal: TJMT
Processo: 1009477-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009477-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal interposto por Osvaldo Carlos do Prado Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal no 0002431-97.2014.8.11.0013 (código: 90776), ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta.
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que o período em que figurou como diretor financeiro da empresa é anterior aos débitos levados a cobrança pelo Fisco Estadual, conforme ressai a data de apuração do débito, 03/09/2013, e a sua inscrição na CDA, 26/05/2014.
Aduz que para o redirecionamento da execução é imprescindível que se comprove ter agido o diretor, ou sócio-gerente, em abuso de poder ou infração legal ou estatutária, o que não ocorreu no caso.
Verbera que a Fazenda age em evidente má -fé processual, pois não ignora que o agravante tenha agido de forma escorreita na administração da empresa, mas, mesmo assim, requer a sua condenação ao pagamento do valor do crédito tributário, deixando para ele o ônus de comprovar sua probidade.
Afirma que os créditos tributários cujos fatos geradores anteriores a 28 de dezembro de 2009 e posteriores a 08 de outubro de 2010, não poderão ser imputados ao agravante, tendo em vista que o seu labor na empresa executada ocorreu no período acima referido, devendo, também por esta razão, ser reformada a decisão de primeiro grau .
Sustenta a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência: fumus boni iuris e periculum in mora.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela recursal e, no mérito, provimento do recurso.
Juntou documentos (pág.07-id.n. 40837978, pág.04-id.n. 40837979).
É o relato necessário.
Decido.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam: a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, conforme dispõe o artigo 1019, inciso I do atual Código de Processo Civil, senão vejamos.
“Artigo 1019. (...)
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
In casu, cumpre analisar, então, em sede liminar, se a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante demanda dilação probatória ou destitui a exigibilidade do título executivo que embasou a execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.
Como é cediço, a exceção de pré-executividade, não está prevista em lei, ou seja, é uma espécie de defesa de cunho excepcional em sede de execução, servindo para discutir matéria de ofício em que não haja necessidade de dilação probatória.
O agravante argumenta que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda posto que os créditos tributários cujos fatos geradores anteriores a 28 de dezembro de 2009 e posteriores a 08 de outubro de 2010, não poderão ser-lhe imputados.
Ocorre que, a teor da Certidão de Dívida Ativa-CDA, o agravante figura como corresponsável em relação à empresa, e sendo assim, a inclusão do mesmo no polo passivo daquela demanda se deu de forma originária.
De tal modo, considerando que o título executivo possui presunção de certeza (art. 204, caput, CTN e art. 3o, caput, da Lei no 6.830/80), entendo que eventual abalo à sua constituição demanda dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio nas situações em que não se faz necessária dilação probatória.
No julgamento do REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Recurso improvido. (AI 4619/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) g.n.
Assim, ao menos em prima facie, resta aparente a responsabilidade solidária quanto à constituição do crédito tributário, de modo que a irresignação do agravante, no mínimo, demanda a produção de provas por meio de via adequada.
Assim sendo, não verifico os pressupostos inerentes à concessão de liminar, notadamente o fumus boni iuris, razão pela qual não vejo como deferir o efeito almejado.
Tendo em vista o exposto, agiu certo o Juízo a quo ao indeferir a pretensão do agravante.
Nesses termos, indefiro o pretendido efeito suspensivo recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo do feito.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora